Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO FORMAL. DISTRATO. MERA DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE RESILIÇÃO. RECONHECIDA. POSSE CLANDESTINA E INJUSTA. FALTA DE JUSTO TÍTULO. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. É assente nesta e. 8a Turma Cível que se a partir das alegações externadas na petição inicial, o julgador puder vislumbrar a responsabilidade (em qualquer grau) do Réu, deve-se reconhecer a sua legitimidade, ainda que, ao final, a pretensão autoral seja julgada improcedente. Precedentes.
2. Nos termos do art. 472 do CC, a forma do distrato segue aquela estabelecida pelo contrato. Não poderiam as partes efetuar contrato de promessa de compra e venda, mediante contrato formal assinado por elas e por mais 02 (duas) testemunhas e, após, elaborar distrato mediante por mera declaração manuscrita e assinada somente pelas partes.
3. Não foram juntados aos autos – extratos ou fotocópia de cheques emitidos – que comprovassem pagamentos realizados a título de distrato, não tendo sido demonstrado tal fato sequer pelas testemunhas arroladas no processo.
4. Passados 16 (dezesseis) anos da suposta resilição é que os réus vieram a realizar o processo de retomada do imóvel sem, contudo, observar a forma apropriada, algo que se espera de alguém que tenha justo título, qual seja, por meio da adequada ação de reintegração de posse. Ao contrário, os requeridos de forma clandestina efetuaram a venda do terreno a terceiros que iniciaram a ocupação do imóvel – que se encontrava cercado – adentrando-o de forma ilícita.
5. Sentença que determinou a reintegração de posse mantida, pois patente a posse injusta.
6. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários advocatícios majorados.